Tribunal: CARF
Processo: 16641.720006/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012, 2013
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO. PRORROGAÇÃO. CIÊNCIA FORMAL. SUJEITO PASSIVO. NÃO NECESSIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é a ordem específica dirigida ao Auditor-Fiscal para que, no uso de suas atribuições privativas, instaure o procedimento fiscal de Fiscalização, relativo aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Nos termos da Súmula CARF no 171, a irregularidade na emissão ou renovação do Mandado de Procedimento Fiscal não macula o lançamento de ofício do crédito tributário.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o da vedação ao confisco. Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2012, 2013
LUCRO ARBITRADO
A mudança do regime de tributação para o lucro arbitrado é medida extrema e só deve ser utilizado como último recurso, por ausência absoluta de outro elemento que tenha mais condições de aproximar-se do lucro real.
No caso dos autos, comprovado que a Contribuinte possuía livros contábeis e fiscais do período auditado, não há fundamento para o arbitramento do lucro, devendo-se manter a autuação fiscal nos termos em que foi lavrada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS
A alegação de que depósitos bancários correspondem a empréstimos deve ser comprovada individualmente por documentos idôneos, notadamente quando o histórico do lançamento conduz a conclusão diversa do alegado.
MULTA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. QUALIFICAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL POR ALTERAÇÃO NA NORMA LEGA.
Evidenciado o intuito de fraude, deve ser mantida a multa qualificada. Entretanto, em função da recente alteração promovida no art. 44 da Lei no 9.430/1996 pelas disposições da Lei no 14.689, de 20/09/2023, há que se reduzir o percentual da multa aplicada para 100% do valor do imposto e contribuições constituídos de ofício.
CSLL, PIS/PASEP E COFINS. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se à CSLL PIS/PASEP e COFINS os mesmos argumentos expendidos no voto relativo ao IRPJ, em face da similitude dos motivos de autuação e das razões de impugnação.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.720006/2016-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.620 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
JORGE MACÁRIO SALLABERRY NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012, 2013
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO. PRORROGAÇÃO.
CIÊNCIA FORMAL. SUJEITO PASSIVO. NÃO NECESSIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é a ordem específica dirigida ao Auditor-
Fiscal para que, no uso de suas atribuições privativas, instaure o procedimento
fiscal de Fiscalização, relativo aos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Nos termos da Súmula CARF no 171, a irregularidade na emissão ou renovação
do Mandado de Procedimento Fiscal não macula o lançamento de ofício do
crédito tributário.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
EXAME
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o
da vedação ao confisco. Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2012, 2013
LUCRO ARBITRADO
A mudança do regime de tributação para o lucro arbitrado é medida extrema e
só deve ser utilizado como último recurso, por ausência absoluta de outro
elemento que tenha mais condições de aproximar-se do lucro real.
No caso dos autos, comprovado que a Contribuinte possuía livros contábeis e
fiscais do período auditado, não há fundamento para o arbitramento do lucro,
devendo-se manter a autuação fiscal nos termos em que foi lavrada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS
A alegação de que depósitos bancários correspondem a empréstimos deve ser
comprovada individualmente por documentos idôneos, notadamente quando o
histórico do lançamento conduz a conclusão diversa do alegado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.720006/2016-67
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720006/2016-67

MULTA.
EVIDENTE
INTUITO
DE
FRAUDE.
QUALIFICAÇÃO.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL POR ALTERAÇÃO NA NORMA LEGA.
Evidenciado o intuito de fraude, deve ser mantida a multa qualificada.
Entretanto, em função da recente alteração promovida no art. 44 da Lei no
9.430/1996 pelas disposições da Lei no 14.689, de 20/09/2023, há que se
reduzir o percentual da multa aplicada para 100% do valor do imposto e
contribuições constituídos de ofício.
CSLL, PIS/PASEP E COFINS. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE
AUTUAÇÃO E DE RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se à CSLL PIS/PASEP e COFINS os mesmos argumentos expendidos
no voto relativo ao IRPJ, em face da similitude dos motivos de autuação e das
razões de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso voluntário em relação às matérias de cunho constitucional suscitadas. Inteligência da
Sumula CARF no 2 e artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972; ii) na parte conhecida, ii.i) a ele
negar provimento, mantendo os lançamentos de IRPJ e reflexos presentes nos autos; ii.ii)
reduzir, de ofício, a multa qualificada para 100%, com suporte no artigo 106, II, “c” do CTN,
tendo em vista a nova redação dada, pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o,
inciso VI, da Lei no 9.430/1996.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado conjuntamente pela pessoa jurídica
acima indicada e pelo Sr. JORGE MACÁRIO SALLABERRY NUNES, responsável tributário,
contra a decisão proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ
– em Campo Grande.
Conforme relatório fiscal (fls. 112 a 128), a autoridade lançadora constatou que
nos anos de 2011 e 2012 a Contribuinte deixou de oferecer à tributação o produto da venda de
bens cujas receitas foram auferidas por meio de cartões de crédito e débito. Concluiu ainda a
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720006/2016-67

autoridade pela caracterização de omissão presumida de receitas a partir da existência de
depósitos bancários de origem não comprovada.
Diante das infrações tipificadas, procedeu a autoridade fiscal ao lançamento de
ofício do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e seus reflexos Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL); Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS).
Sobre os valores constituídos de ofício incidiu ainda a multa qualificada, por
considerar a autoridade lançadora que restou demonstrada a prática da sonegação, prevista no art.
71 da Lei no 4.502/1964. O valor total lançado, com juros calculados até a data da formalização
da autuação fiscal, alcançou R$ 4.905.881,29.
Inconformada com a autuação fiscal, a Contribuinte manejou tempestiva
impugnação, aduzindo como razões de defesa os seguintes argumentos principais:
- como preliminar, suscita nulidade da autuação fiscal por suposto vício no
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) que instaurou o procedimento;
- segundo a Impugnante, no MPF não constava a indicação da CSLL, COFINS e
PIS como objeto de auditoria e que a fiscalização teria se encerrado após o prazo consignado no
mesmo documento.
- Tais supostas violações indicariam a falta de observância de pressupostos de
regularidade do procedimento fiscal instaurado, devendo-se anular o ato alegadamente viciado;
- Sustenta que o Conselho de Contribuintes já reconheceu a nulidade de auto de
lançamento decorrente de vício no MPF e transcreve julgados para demonstrar sua alegação;
- quanto ao mérito, argumenta que o lançamento do ano-calendário 2011 seria
nulo por ter se operado com base no lucro real, quando deveria ter sido calculado com base no
lucro arbitrado;
- sustenta que a empresa não possuía os livros diário e razão do período, o que
indicaria a obrigatoriedade do arbitramento do lucro;
- Afirma que a fiscalização “...excluiu, desconsiderou e expressamente descartou
todas as despesas para apuração do lucro real...”;
- Listou decisões do CARF que supostamente ratificariam suas razões de defesa;
- Aduz ainda que a irregularidade na forma de apuração do IRPJ macularia
também os lançamentos de PIS e Cofins, que deveriam ter sido efetuados sob a sistemática
cumulativa de cálculo das Contribuições;
- Em relação aos fatos geradores do ano-calendário 2012, afirma que dentre os
valores que foram considerados como receitas omitidas havia empréstimos (antecipação de
cartões, penhor de crédito) e transferências entre contas do próprio Contribuinte;
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720006/2016-67

- Defende que também em relação ao ano-calendário 2012, os lançamentos devem
ser declarados nulos haja vista “...desconsiderarem valores que não poderiam ser tratados como
receita mas culminaram por compor as bases de cálculo...”;
- Em relação à multa agravada (sic), defende-se afirmando que os fatos apontados
pela fiscalização não são aptos a justificar a penalidade;
- Aduz que seria indispensável a demonstração do intuito doloso da Contribuinte;
- Informa que toda a autuação fiscal foi comprovada por documentos entregues
pela empresa auditada;
- Relacionou decisões do CARF que supostamente validariam sua argumentação;
- Invocou as Súmulas CARF no 14 e no 25 como fundamento para afastar a
qualificação das penalidades impostas;
- Defendeu a inaplicabilidade da multa qualificada e da multa de 75% por
violação de preceito constitucional que veda o confisco, que restaria caracterizado com a
aplicação da sanção nos percentuais previstos em Lei.
- Arremata sua impugnação pugnando pelo cancelamento total ou parcial da
autuação fiscal, com a procedência dos seus argumentos.
A DRF/Campo Grande, em decisão consolidada no acórdão no 04-41.485, de
17/08/2016 (fls. 1.357 a 1.367), considerou improcedente a impugnação e manteve a autuação
fiscal. O jugado, havido por unanimidade, restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2012, 2013
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO. PRORROGAÇÃO.
CIÊNCIA FORMAL. SUJEITO PASSIVO. NÃO NECESSIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é a ordem específica dirigida ao Auditor-
Fiscal para que, no uso de suas atribuições privativas, instaure o procedimento
fiscal de Fiscalização, relativo aos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Nos termos da legislação aplicável, a ciência do Mandado de Procedimento
Fiscal pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil na Internet, com a utilização de código de acesso consignado no termo
que formalizar o início do procedimento fiscal, sendo permitido ao sujeito
passivo, sempre que desejar, acessar referido documento para tomar
conhecimento de eventuais alterações, inclusive quanto à sua prorrogação.
Portanto, é despicienda sua ciência formal, uma vez que referidas alterações se
dão por meio de registro eletrônico, cuja informação estará disponível na rede
mundial de computadores.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720006/2016-67

Ainda que não mencionados, o Mandado de Procedimento Fiscal inclui os
tributos e a contribuições que decorrerem dos mesmos elementos de prova dos
tributos nele expressamente indicados.
LUCRO ARBITRADO
A mudança do regime de tributação para o lucro arbitrado é medida extrema e
só deve ser utilizado como último recurso, por ausência absoluta de outro
elemento que tenha mais condições de aproximar-se do lucro real.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS
A alegação de que depósitos bancários correspondem a empréstimos deve ser
comprovada individualmente por documentos idôneos, notadamente quando o
histórico do lançamento conduz a conclusão diversa do alegado.
MULTA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Evidenciado o intuito de fraude, deve ser mantida a multa qualificada no
percentual de 150%.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
EXAME
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o
da vedação ao confisco.
CSLL, PIS/PASEP E COFINS. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE
AUTUAÇÃO E DE RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se à CSLL PIS/PASEP e COFINS os mesmos argumentos expendidos
no voto relativo ao IRPJ, em face da similitude dos motivos de autuação e das
razões de impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão de impugnação em 23/08/2016 (fl. 1.380), a Contribuinte
apresentou em 08/09/2016 (fl. 1.414) tempestivo recurso voluntário (fls. 1.382 a 1.413). Na
peça, a Recorrente basicamente reproduz os argumentos apresentados por ocasião da
impugnação.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720006/2016-67

1 – CONHECIMENTO
O recurso voluntário é tempestivo, conforme informações assentadas no relatório
que antecede o voto.
Entretanto, há de se ressalvar o conhecimento quanto à matéria em que alega a
Recorrente supostos vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Sustenta a Recorrente que a multa de ofício aplicada, seja no percentual de 75%
ou de 150%, possui caráter confiscatório e violaria o previsto no art. 150 da Constituição
Federal.
A matéria, contudo, não pode ser objeto de deliberação por vedação prevista no
art. 62 do Anexo II do RICARF, bem como pelo expressamente insculpido na Súmula CARF no
02, de natureza vinculante para os Conselheiros deste Colegiado.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
No mesmo sentido, disposição contida no art. 26-A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional,
lei
ou
decreto,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Pelo exposto, não há como se conhecer os argumentos da Recorrente quanto às
matérias alegadas.
Com a exceção acima, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço em parte do apelo de fls. 1.382 a 1.413.
2 – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO NO MPF
Sustenta a Recorrente que o procedimento fiscal ora em julgamento seria nulo por
vícios no Mandado de Procedimento Fiscal.
Sustenta que as contribuições objeto de lançamento de ofício não teriam sido
inclusas no MPF e que a formalização do lançamento teria ocorrido após o vencimento do prazo
constante no documento.
Não há razão para a insurgência da Recorrente.
A matéria em discussão é objeto da Súmula CARF no 171, aprovada em
06/08/2021, vinculante para os integrantes deste Conselho, que restou assim redigida:
Súmula CARF no 171
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720006/2016-67

Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Pelo exposto, com fundamento na Súmula CARF acima transcrita, afasto a
preliminar de nulidade dos autos de infração.
3 – DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ NO ANO-CALENDÁRIO 2011.
A Recorrente sustenta que os autos de infração do ano-calendário 2011 seriam
nulos por vício na base de cálculo do IRPJ adotada pela autoridade fiscal.
Em linhas gerais, sustenta a Contribuinte que o lançamento deveria ter se valido
do lucro arbitrado, e não do lucro real, para calcular o montante devido. Afirma
peremptoriamente que a empresa não possuía os livros diário e razão do ano-calendário 2011,
motivo suficiente para impor o arbitramento do lucro.
Assevera ainda que a fiscalização teria glosado todos os seus custos e despesas, o
que invalidaria a tributação pelo lucro real, impondo-se o arbitramento.
A autoridade lançadora não teceu maiores considerações sobre a adoção do lucro
real como base de cálculo do IRPJ e CSLL, limitando-se a informar que esta tinha sido a opção
da Contribuinte em sua DIPJ:
3.1.2 Conforme já referido, o contribuinte optou, no ano de 2011, pela
sistemática do Lucro Real. O Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR/1999), assim estabelece:
De fato, a DIPJ do período confirma a informação prestada pelo fisco:

Portanto, a autoridade fiscal respeitou a opção manifestada pela Contribuinte em
sua DIPJ.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720006/2016-67

Entretanto, a Recorrente apresenta argumentos relevantes que merecem ser
analisados a fim de se verificar se o presente caso, diante dos fatos narrados, haveria de ser
sujeito ao arbitramento cogente.
O primeiro e mais relevante argumento aduzido, qual seja, o de que a empresa não
possuía os livros diário e razão do ano-calendário 2011, tendo-se limitado e entregar o livro
Caixa do período, não está confirmado pelas provas dos autos.
Compulsando-se o processo, constata-se a existência de documento subscrito pelo
titular da autuada, Sr. Jorge Macario Sallaberry Nunes, em 28/08/2014 (fls. 157 e 158), por meio
do qual informa que os livros contábeis obrigatórios foram apresentados por meio do Sped (com
destaques ora acrescidos):
Itens 1 e 2: estão sendo parcialmente cumprido, tendo em vista que, no
exercício de 2011, os livros contábeis foram apresentados por meio do
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), conforme faz prova o
recibo de entrega anexo. Já, no que concerne aos livros contábeis do exercício
de 2012, os mesmos ainda não foram finalizados.
Os comprovantes de entrega referidos estão, de fato, encartados ao processo,
conforme atesta o documento abaixo, juntado pela própria Contribuinte:

Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720006/2016-67

Incontestável, portanto, que os livros contábeis obrigatórios haviam sido
previamente entregues por meio do Sped e, obviamente, estavam disponíveis para a autoridade
fiscal aferir sua escrituração.
Ademais, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 6/2015, a Contribuinte
apresenta o último balanço patrimonial registrado em sua contabilidade, exatamente o relativo ao
ano-calendário 2011, conforme documentos de fls. 959 a 963. Não haveria que se falar em
balanço patrimonial escriturado, e apresentado pela Contribuinte, se não existissem os livros
obrigatórios, onde devem ser escrituradas as demonstrações contábeis da Recorrente. Se ela
mesma afirma que o balanço está escriturado, há de existir o livro onde se deu esta escrituração.
Resta demonstrado, portanto, que a alegação que a empresa auditada não possuía
os livros contábeis de 2011 é falaciosa e não se confirma pelas provas dos autos.
Quanto à imputação que a autoridade fiscal teria glosado todos os seus custos e
despesas, melhor sorte não acolhe a Recorrente.
A Contribuinte, cientificada dos valores apurados pelo fisco e instada a se
manifestar sobre eles, apresenta a resposta de fls. 891 a 901, declarando que discorda
parcialmente dos valores lá apresentados, já que os custos vinculados às receitas auferidas não
teriam sido considerados para apuração do montante omitido.
Diante da argumentação produzida pela empresa fiscalizada, a autoridade
responsável pelo procedimento, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 5/2015 (fls. 902 a
904), intimou a interessada a informar se os valores pleiteados estavam escriturados em sua
contabilidade e, em caso negativo, informar a razão da não escrituração e apresentar os
documentos comprobatórios correspondentes.
A Contribuinte, intimada a comprovar, por documentos hábeis e idôneos, a
regularidade dos custos ou despesas que pretendia deduzir das receitas, não atendeu à intimação,
ainda que tenha solicitado, e que lhe tenha sido concedida, dilação do prazo para resposta.
Nos termos da autoridade fiscal, a questão do aproveitamento dos custos restou
assim reproduzido no relatório de fls. 112 a 128:
1.9 Estando completa a documentação referente às administradoras de cartões,
elaboramos demonstrativos enviados em anexo ao Termo de Intimação no
4/2015, para que o contribuinte se manifestasse de forma escrita, acompanhada
de documentação hábil e idônea, caso houvesse discordância dos valores
apresentados. No mesmo Termo, solicitamos, novamente, fossem apresentados
os extratos de conta corrente pertinente à filial 3 (Banco do Brasil), referentes
aos meses de junho, agosto e dezembro, todos de 2012, eis que incompletos os
anteriormente fornecidos.
1.10 Em sua resposta, o contribuinte complementou os extratos bancários que
faltavam, bem como, em relação aos demonstrativos referentes às
administradoras de cartões, argumentou:
“O contribuinte discorda parcialmente dos valores apurados, eis que sua
totalidade não corresponde a receitas tributáveis decorrentes de
operações bancárias (repasses recebidos de administradoras de cartão
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720006/2016-67

de crédito). Afirma-se isso, pois devem ser considerados, como custo, os
valores a título de compra de mercadorias, constantes na planilha anexa,
que apresenta relação pormenorizada de tais despesas. Portanto, o valor
total correto das receitas tributáveis a que se refere este item é o
somatório dos que estão apontados na planilha elaborada pela
autoridade fazendária, menos os valores apontados nos documentos
anexos (apresentados juntamente com a presente peça).” (grifei)
1.11 Na sequência, elaboramos o Termo de Intimação no 5/2015, no qual, com
base em demonstrativos por nós elaborados, solicitamos identificar os
lançamentos constantes nos extratos bancários que não representam receita da
empresa.
1.11.1 Ainda, com relação à resposta anteriormente transcrita, e considerando
que adotou a forma de tributação do Lucro Real no ano de 2011 e Lucro
Presumido no de 2012, solicitamos justificar a eventual omissão de lançamentos
no primeiro ano referido, bem como a documentação que comprova tais
custos/despesas. Com relação ao segundo ano fiscalizado, informar qual o
fundamento que justifica deduzir os custos/despesas no período em que adotou
a tributação pelo Lucro Presumido.
1.12 Mesmo tendo obtido dois pedidos de prorrogação de prazo, o contribuinte
não atendeu ao Termo de Intimação Fiscal no 5/2015, razão pela qual houve
reintimação, por meio do item 1 do Termo de Intimação Fiscal no 6/2015,
recebido, por via postal, em 23/12/2015. Esclareça-se que, no item 2, foi
solicitado o último balanço patrimonial registrado na contabilidade.
1.13 Em sua resposta, apresentada em 28/01/2016, o contribuinte limitou-se a
juntar o balanço patrimonial, ficando novamente silente no que diz respeito aos
demonstrativos referentes aos extratos bancários, como também, a
documentação apta a amparar as deduções de custos/despesas anteriormente
alegadas.
1.14 Assim, os supostos custos/despesas apresentados em resposta ao Termo de
Intimação no 4/2015 não podem ser considerados, seja porque a sistemática pelo
Lucro Presumido não permite tais deduções, seja porque não trouxe a
documentação comprobatória apta a amparar tais lançamentos.
Portanto, os valores não foram considerados para deduzir a base de cálculo do
IRPJ apurado pelo lucro real por falta de comprovação documental pela Contribuinte.
De se notar, ademais, que no balanço patrimonial de fl. 959, há registro da
contabilização de custos no ano de 2011 no montante total de R$ 52.512,11. Além dos custos,
estão devidamente contabilizadas despesas totais de R$ 317.391.07, das quais R$ 171.051,19 são
despesas gerais. Os valores somados superam, muito, o total que se pretendia deduzir a título de
custos do ano de 2011e apresentados na planilha de fl. 892. Nesta planilha, o custo que se
pretendida deduzir alcançou o montante de R$ 136.355, 71.
Diante deste quadro, a autoridade fiscal intimou a ora Recorrente a esclarecer se
os valores constantes da planilha de fl. 892 estavam contabilizados. Caso não estivessem, a
Contribuinte deveria apresentar a documentação apta a dar suporte à dedução que pretendia
usufruir.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720006/2016-67

Ocorre que, como destacado no relatório fiscal supra transcrito, mesmo
reintimada, a Contribuinte manteve-se silente e sequer respondeu se os valores das deduções
pretendidas estavam ou não escriturados.
Do contexto, resta como hipótese possível que os valores das deduções
pretendidas já estavam escrituradas, total ou parcialmente, daí o desinteresse da Contribuinte em
esclarecer os fatos mediante a resposta ao questionamento formulado, resposta que deveria ser
acompanhada dos documentos requeridos.
Cediço relembrar que os lançamentos contábeis devem ser suportados por
documentos hábeis e idôneos. Ao fisco, competiu comprovar a assunção de receitas por parte da
fiscalizada, o que foi feito nos termos preceituados em Lei. A Contribuinte, por outro lado, não
cumpriu o mister que a ela cabia quando pretendeu deduzir das receitas apuradas supostos custos
que restaram não comprovados.
Entretanto, a falta de comprovação das despesas ou custos não é razão suficiente
para se considerar imprestável a escrituração contábil da Recorrente, mesmo porque, como
acima afirmado, há possibilidade de que os valores pretendidos já estivessem, total ou
parcialmente, contabilizados.
Note-se, ademais, que a autoridade fiscal para proceder ao lançamento considerou
todos os custos e despesas informados na DIPJ da Contribuinte, aproveitando inclusive o
prejuízo apurado nos últimos 3 trimestres do ano.
Inverídica, portanto, a afirmação que a autoridade fiscal desconsiderou todos os
custos e despesas da Recorrente. Desconsiderou apenas os custos cuja dedução fora pleiteada
sem que a Contribuinte tivesse se desincumbido de comprovar que não estavam previamente
deduzidos, bem como custos que estavam sem comprovação documental de sua regularidade.
Admitir a obrigatoriedade do arbitramento em casos deste jaez seria outorgar ao
Sujeito Passivo a faculdade de anular o lançamento quando bem entendesse. Admita-se, por
hipótese, que a Contribuinte possua os comprovantes dos custos pretendidos e não os apresentou,
por opção, à autoridade lançadora. Aceite-se ainda a hipótese que o fisco, diante da omissão de
comprovação documental dos custos, arbitrou o lucro, mesmo a Contribuinte possuindo e
entregando, como é o caso dos autos, os livros contábeis obrigatórios. Pois bem, seguindo-se o
roteiro hipotético, entenda-se que a fiscalizada apresentou, em sede de impugnação, os
documentos não apresentados no curso do procedimento fiscal, documentos que comprovariam a
regularidade de sua escrituração contábil, fato que invalidaria, por conseguinte, o arbitramento
procedido. Fosse impositivo o arbitramento em situações deste jaez, ficaria ao arbítrio do sujeito
passivo invalidar o lançamento pela apresentação de provas após o encerramento do
procedimento fiscal.
A tributação da receita omitida, em regra, é feita de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetido a pessoa jurídica auditada, conforme art. 24 da Lei no
9.249/1995:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720006/2016-67

Já a tributação pelo lucro arbitrado, prevista no art. 47 da Lei no 8.981/1995,
ocorrerá obrigatoriamente nas seguintes situações:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
No caso dos autos, conforme acima assentado, os livros contábeis existem e
estavam disponíveis no ambiente do Sped e não havia vício na escrituração que a tornasse
imprestável para a determinação do lucro real.
Quiçá a Contribuinte tivesse atendido ao requerido por meio do item 2 do termo
de intimação fiscal no 5/2015 (fls. 902 a 904), poderia suscitar dúvida real quanto à possibilidade
de se determinar o lucro real com base nos assentamentos contábeis disponíveis. Sua inércia,
contudo, autoriza a suposição de que os valores pretendidos de deduções de custos estariam
devidamente contabilizados, restando ao fisco exigir a tributação sobre a receita omitida, nos
termos do art. 24 da Lei no 9.249/1995.
Peço vênia para transcrever, e adotar como fundamento adicional para decidir,
trecho da decisão recorrida que trata desta matéria:
O fato de a escrituração contábil não demonstrar com acerto o resultado do
exercício, com a conseqüente impossibilidade de chegar-se ao lucro real por
meio das exclusões e adições permitidas e obrigatórias segundo a legislação
fiscal, não é suficiente, nem de longe, para que haja o arbitramento do lucro.
Diante de fraudes, vícios, erros ou deficiências que alterem o resultado
tributável, deve a autoridade fiscal, em princípio, apurar as infrações cometidas
e autuá-las conforme o regime do lucro real, cobrando o principal, os juros de
mora e a multa cabível, que poderá eventualmente ser qualificada, se for o caso.
Apenas nas hipóteses em que se torne completamente impossível apurar-se o
resultado conforme as regras do lucro real é possível proceder-se ao
arbitramento. E, perceba-se, a primeira decisão transcrita acima ainda realça que
o lucro pode ser encontrado até por aproximação – “por ausência absoluta de
outro elemento que tenha mais condições de aproximar-se do lucro real” – o que
indica que mesmo se não for possível encontrar-se com precisão o lucro real,
mas desde que seja possível aproveitar-se a contabilidade para se apurar o
resultado conforme as regras do lucro real, o arbitramento não será cabível.
Por essas razões, não deve ser acatada a argüição de nulidade.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720006/2016-67

Por fim, recente julgado proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
consolidado no acórdão no 9101-006.108, de 09/03/2022, ratifica o entendimento que o caso dos
autos não é sujeito ao arbitramento dos lucros. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITA CARACTERIZADA COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. DISCREPÂNCIA COM
A RECEITA ESCRITURADA E DECLARADA. DEFINIÇÃO DO MÉTODO
DE TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL: ARBITRAMENTO OU TRIBUTAÇÃO
DIRETA PELO REGIME ADOTADO PELO CONTRIBUINTE.
Considerando que a Fiscalização corretamente se valeu da presunção legal de
omissão de receitas identificadas em face de depósitos bancários cuja origem
restou não comprovada, sem que fossem trazidos aos autos quaisquer outros
indícios de imprestabilidade ou deficiências da escrituração da contribuinte
(sujeita ao Lucro Real), considera-se legítima a cobrança do imposto e do
adicional que deixaram de ser pagos de acordo com o regime de tributação do
contribuinte.
A alegação de que a relevância ou volume da receita omitida - no caso
correspondente a 63% da receita total apurada - já ensejaria a adoção do
arbitramento, não encontra fundamento diante da interpretação sistemática do
art. 42 da Lei no 9.430/96 com os artigos 24 da Lei no 9.249/95 e 47 da Lei no
8.981/95.
Do julgado, peço vênia para destacar o seguinte excerto de seu voto condutor, de
lavra do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que em tudo é aplicável ao caso ora em
julgamento (com destaques ora acrescidos):
Ao assim proceder, me parece que a fiscalização operou corretamente dentro da
hipótese de tributação por presunção legal de omissão de receitas fundada na
não comprovação de crédito bancário não escriturado, afinal não houve sinais
de ausência de livros fiscais, fraudes ou vícios nos demais registros contábeis.
Ademais, poderia a Contribuinte, durante a fiscalização, ter feito prova de
que, junto com a omissão significante de receita, teria havido também
omissão de custos e despesas não deduzidos para fins de determinação do
Lucro Real, mas esse fato foi rechaçado e encontra- se já superado.
Por todo o exposto, há de se manter o lançamento do IRPJ e reflexos do ano-
calendário 2011 e ratificar quanto à matéria o dispositivo da decisão recorrida e, por via de
consequência, denegar-se a pretensão da Recorrente de anular a autuação fiscal ora levada a
julgamento.
4 – DOS SUPOSTOS VALORES QUE NÃO DEVERIAM INTEGRAR A
RECEITA OMITIDA NO ANO-CALENDÁRIO 2012
Em relação aos lançamentos do ano-calendário 2012, alega a Recorrente que a
autoridade fiscal teria incluído no cômputo da receita omitida valores que dela não deveriam ser
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720006/2016-67

integrantes. Segundo afirma, não teriam sido excluídos pelo fisco valores relativos a
empréstimos obtidos e decorrentes de transferências entre contas de mesma titularidade.
Sobre a apuração dos valores tributáveis, a autoridade fiscal teceu as seguintes
considerações no relatório de fls. 112 a 128:
2.4 Encaminhamos, em anexo ao Termo de Intimação no 4/2015,
demonstrativos que consolidam os valores recebidos das administradoras de
cartão nos 24 (vinte e quatro) meses fiscalizados, sendo estas: Banricompras,
Redecard e Cielo, separadas mensalmente e por estabelecimento.
2.5 Em resposta, apresentada em 22/06/2015, reconheceu a exatidão dos valores
apontados na planilha elaborada. Alegou, no entanto, que deveriam ser
deduzidos determinados custos e despesas, o que não é possível pelas razões já
apontadas no item 1.14. Desta forma, sintetizando os valores obtidos em
Decred, temos:
[...]
2.8 No Termo de Intimação no 5/2015, encaminhamos demonstrativos
referentes aos extratos bancários, também separados por estabelecimento e
consolidados mensalmente (matriz e filial 3) e anualmente (filial 2).
2.9 Em que pese os dois deferimentos aos pedidos de prorrogação de prazo,
ocorridos em 05/08/2015 e 25/08/2015, não houve atendimento ao solicitado.
Encaminhamos, então, a reintimação constante no item 1 do Termo de
Intimação no 6/2015, cientificado em 23/12/2015.
2.10 Novo pedido de prorrogação de prazo foi deferido em 22/01/2016, sendo
que a resposta, recebida em 28/01/2016, limitou-se a atender ao item 2 do
Termo. Assim, diante do silêncio do contribuinte, não há documentação apta a
desfazer a presunção legal trazida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, transcrita no
tópico 3.1.4.
A Recorrente reprisa no recurso voluntário exatamente os mesmos argumentos
apresentados quando da apresentação da impugnação ao lançamento, razão pela qual peço vênia
para valer-me, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do RICARF, do voto integrante do
acórdão recorrido sobre a matéria, com ele concordando e usando como razão de decidir:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
COMPROVADOS.
No mérito quanto aos valores considerados receitas por presunção legal, em
razão da existência de ingressos em contas mantidas em instituições financeiras
sem comprovação que se refiram a fatos não tributáveis, o contribuinte afirma
que dos próprios extratos bancários examinados pela Auditoria-Fiscal se deduz
como justificativa valores a título de empréstimos e transferências entre contas
bancárias de sua titularidade.
Cita como exemplo as rubricas “ANTECIP REDECARD”, afirmando que são
operações de empréstimo com garantia de cartão de crédito.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720006/2016-67

De fato e de modo geral, o ingresso de recursos em razão de empréstimos não
deve ser considerado como receita tributável por presunção nos moldes do art.
42 da Lei 9.430, de 1996, que fundamentou o lançamento.
Entretanto, a interpretação mais coerente da rubrica é que trata-se de um
empréstimo concedido pela operadora de cartões de débito e crédito em razão
de vendas já ocorridas, e cujo valor é repassado para o contribuinte em prazo
menor que o contratual.
Por essa razão somente seria passível de exclusão algum valor se o contribuinte
comprovasse sem margem de dúvidas que o valor das vendas foi recebido em
duplicidade, uma vez por antecipação a título de empréstimo, outra vez no prazo
contratual, e que efetuou a quitação do alegado empréstimo.
O mesmo raciocínio é válido para as outras alegações relativas a empréstimos,
cuja contratação, quitação e independência com relação às operações que geram
receitas devem ser comprovadas individualmente para que possam ser
excluídas.
Quanto à suposta desconsideração de transferência entre contas, a exclusão de
valores que foram tributados em uma única conta depende da comprovação de
que o valor transferido constava do saldo da conta de origem antes do início do
período da auditoria ou que fosse oriundo de um fato não tributável.
Por essas razões, não há como se acolher os argumentos apresentados nesse
particular.
Inobstante a decisão recorrida ter sido clara quanto à necessidade de se comprovar
as alegações produzidas na impugnação, a Contribuinte não apresentou em sede de recurso
voluntário qualquer documento que pudesse dar sustentação aos argumentos produzidos.
Por estas razões, não há como acolher a manifestação da Recorrente pela nulidade
do lançamento do IRPJ e reflexos do ano-calendário 2012.
5 – DA MULTA QUALIFICADA
A Recorrente combate a aplicação da multa qualificada de 150% incidente sobre
os tributos e contribuições devidos.
Segundo ela, não teria sido comprovado o dolo de sua conduta. Ademais,
considera que comprovou boa-fé, já que os documentos que embasaram o procedimento fiscal
foram apresentados por ela, após intimações regulares.
Admite que não logrou apresentar documentos que pudessem desfazer a
constatação de omissão de receitas, e argumenta que tal fato não é suficiente para qualificar a
multa de ofício.
Invoca em seu benefício o disposto nas Súmulas CARF no 14 e no 15, que
afastariam a aplicação da multa de 150% no caso ora em julgamento.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720006/2016-67

A autoridade fiscal, em seu relatório, considera que a Contribuinte deu origem ao
tipo previsto no art. 71 (sonegação) da Lei no 4.502/1964 e faz anotar as seguintes motivações
para aplicação da multa qualificada:
4.3 O contribuinte informou receita em somente 4 (quatro) dos 24 (vinte e
quatro) meses fiscalizados. Os valores constam nos Livros Fiscais do ICMS e
foram informados em DIPJ (IRPJ e CSLL) e Dacon (PIS e Cofins). Acrescenta-
se que foram confessados em DCTF e devidamente pagos.
4.4 Ocorre que foram apurados significativos valores de receita omitida,
verificadas em Decred e extratos bancários, não só nestes 4 (quatro) meses,
como também nos demais 20 (meses) em que informou inexistir valores a serem
confessados em DCTF.
4.5 A postura do contribuinte pode ser sintetizada na resposta ao Termo de
Início, eis que começa por tentar demonstrar a inexistência de receita e conclui
com a informação da baixa de ofício, registrada em setembro de 2012, referente
a dois estabelecimentos que auferiram receita, no mínimo até dezembro de
2012:
“(...) Relativamente ao período de 2011, apresentam-se os livros fiscais
do ICMS (entradas, saídas e apuração). No que tange ao período de
2012, juntam-se as Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA’s),
que demonstram que não houve movimentação durante esse período.
De ser referido, também, que foi dada baixa de ofício ás empresas
inscritas
no
CNPJ
sob
os
números
74.705.054/0001-99
e
74.705.054/0002/70 no mês de setembro de 2012 (de acordo com os
comprovantes anexos), razão pela qual em relação a elas, as GIA’s
apresentadas vão até este mês.” (grifei)
4.6 Os valores omitidos atingem R$ 3.508.645,03 (três milhões e quinhentos e
oito mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e três centavos), no ano de 2011, e
R$ 3.857.775,70 (três milhões e oitocentos cinquenta e sete mil e setecentos e
setenta e cinco reais e setenta centavos), no ano de 2012.
4.7 Sendo assim, caso não ocorresse a ação do fisco, a empresa fiscalizada
teria se eximido de significativos valores devidos a título de IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins, decorrente dos valores omitidos. Tal situação perdurou, no
mínimo, nos anos de 2011 e de 2012.
De acordo com o transcrito, a autoridade fiscal aplicou a multa qualificada por
considerar que a Contribuinte, reiteradamente, deixou de declarar ou de recolher os valores
devidos. Dos 24 meses auditados, em apenas 4 a ora Recorrente havia declarado ou recolhido
algum valor ao fisco federal, ainda assim em montantes inferiores aos devidos.
Esta conduta tem sido considerada por este Conselho como demonstradora do
ânimo doloso exigido pelo tipo legal. Se em 24 meses auditados, a Recorrente deixou de
declarar ou de recolher tributos em 20 deles, demonstrado está que agiu deliberadamente para
lesar o fisco nos termos preconizados no art. 71, I da Lei no 4.502/1964:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720006/2016-67

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
(...)
A CSRF, em recente decisão proferida em 10/05/2023, confirma o entendimento
que a prática reiterada de omitir receitas ao fisco autoriza a aplicação da multa qualificada,
conforme se demonstra com o acórdão no 9101-006.593, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
IRPJ. MULTA QUALIFICADA. CONDUTA REITERADA DE OMITIR
RECEITAS MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA AO
FISCO. CABIMENTO.
Cabível a aplicação da multa qualificada em face da conduta deliberada da
contribuinte de omitir suas receitas, de forma reiterada mediante a prestação de
informação falsa ao Fisco, declarando valores zerados ou flagrantemente
inferiores à real receita auferida, configurando-se a intenção dolosa de retardar o
conhecimento do Fisco da ocorrência dos fatos geradores ocorridos.
No mesmo sentido vem se posicionando esta Turma Julgadora, conforme
demonstra o acórdão no 1402-005.336, de 21/01/2021, assim ementado no que se refere à
matéria:
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Deve ser mantida a qualificação da multa quando o sujeito passivo entrega de
forma sistemática as declarações zeradas.
Contudo, sobreveio recente alteração no art. 44 da Lei no 9.430/1996, promovida
pela Lei no 14.689, de 20/09/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada para 100% do
valor da autuação fiscal. O novo dispositivo está assim redigido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720006/2016-67

E o art. 106, II, alínea “c” do CTN determina que, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, a Lei que comine sanção menos gravosa deve ser aplicada aos atos
pretéritos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
No caso dos autos, a Lei no 14.689/2023 reduziu para 100% o percentual da multa
qualificada e, pelo motivos expostos, impõe-se a redução da multa originalmente aplicada de
150%, para 100% do valor dos lançamentos de ofício.
6 – LANÇAMENTOS DECORRENTES
Aplicam-se à CSLL, ao PIS/Pasep e à Cofins os mesmos argumentos expendidos
no voto relativos à base de cálculo do IRPJ nos anos-calendário 2011 e 2012, bem como sobre a
aplicação às contribuições apuradas da multa de ofício de 100%.
7 – CONCLUSÕES
A vista de todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na
parte conhecida, a ele NEGAR PROVIMENTO E REDUZIR DE OFÍCIO a multa qualificada
para 100% do valor do lançamento de ofício, nos termos previstos no art. 42 da Lei no
9.4301996m, com a redação conferida pela Lei no 14.689+2023, mantendo-se as autuações
fiscais objeto do presente processo, com a redução do valor da multa exigida.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.620 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.720006/2016-67

Fl. 1450
DF CARF MF
Original